Tribunal: TCU
Processo: 009.000/1999-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Noélia Maria Maués Dias Nascimento, em face de decisão que conheceu do recurso de reconsideração apresentado pela gestora Funasa contra o Acórdão 4.260/2020-TCU-1a Câmara, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Noélia Maria Maués Dias Nascimento, em face do Acórdão 27/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante.